Tribunal: TJES
Processo: 0000050-62.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-62.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINVAL RUELA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO -
PENHORA DE BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS - TEMA 872 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.452.840, Tema 872, firmou a seguinte tese jurídica: “[n]os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000050-62.2017.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: SINVAL RUELA DE OLIVEIRA E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “embargos de terceiro” opostos por SINVAL RUELA DE OLIVEIRA E OUTRA, ora Apelados, em face do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 45/47, o Juízo
a quo
homologou o reconhecimento do pedido, acolhendo os embargos de execução opostos para cancelar a constrição judicial sobre o imóvel inscrito na matrícula n° 5.672 e 5.673, Livro 02, do Cartório de Registro Geral de Imóveis (RGI), 3ª Zona, de Vitória/ES, realizada nos autos do processo nº 0032832-98.2012.8.08.0024.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 51/57, em que aduz, em síntese, que, tendo os Apelados deixado de averbar a escritura do bem no competente cartório de registro de imóveis, não pode ser condenado, à luz do princípio da causalidade, pelos ônus sucumbenciais.

Apesar de intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000050-62.2017.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: SINVAL RUELA DE OLIVEIRA E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “embargos de terceiro” opostos por SINVAL RUELA DE OLIVEIRA E OUTRA, ora Apelados, em face do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 45/47, o Juízo
a quo
homologou o reconhecimento do pedido, acolhendo os embargos de execução opostos para cancelar a constrição judicial sobre o imóvel inscrito na matrícula n° 5.672 e 5.673, Livro 02, do Cartório de Registro Geral de Imóveis (RGI), 3ª Zona, de Vitória/ES, realizada nos autos do processo nº 0032832-98.2012.8.08.0024.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 51/57, em que aduz, em síntese, que, tendo os Apelados deixado de averbar a escritura do bem no competente cartório de registro de imóveis, não pode ser condenado, à luz do princípio da causalidade, nos ônus sucumbenciais.

Apesar de intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, o presente recurso deve ser provido.

Do detido compulsar dos autos, extrai-se, como consignado pelo Juízo
a quo
, que o Apelante não opôs resistência ao levantamento da constrição judicial sobre os imóveis, reconhecendo expressamente a procedência do pedido dos Apelados.

Outrossim, na esteira do que sustenta o Apelante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.452.840, Tema 872, firmou a seguinte tese jurídica:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

Portanto, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de resistência ao Apelante nos autos de origem, no presente caso concreto os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelos Apelados.

Nesse mesmo sentido, vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 0013939-79.2019.8.08.0035, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - ENCARGOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMA REPETITIVO 872 DO STJ - EMBARGADA NÃO APRESENTOU RESISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/10/2016, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivo (Tema nº 872), consolidou a seguinte tese para fins do art. 1.040 do CPC: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 2. A parte embargada, ora apelada, reconheceu o pedido de desconstituição da penhora do apartamento de propriedade do embargante, de modo que não apresentou ou insistiu em qualquer impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem, cujo o domínio foi transferido para terceiro. 3. Não tendo existido resistência da embargada não se pode falar em sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, aplicando-se à hipótese o entendimento do Tema nº 872 dos Recursos Repetitivos do C. STJ. 4. Recurso conhecido e não provido.”

Portanto, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para inverter os ônus sucumbenciais no presente caso concreto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões